Tribunal: STF
Processo: HC 184026
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 25.862/2020.
    Em 28.4.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Washington Luis Terceiro Vieira Junior e outros em favor de Francisca Maximiana Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 560.166/RO.
    A paciente foi condenada à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico e de lavagem de dinheiro (arts. 35 da Lei 11.343/2006, e 1º, § 1º, I e II, da Lei 9.613/1998).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Rondônia negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 560.166/RO. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso.
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, exasperação indevida da pena. Sustentam falta de fundamentação idônea quanto à dosimetria da pena, em especial ‘as seguintes circunstâncias judicias: culpabilidade; conduta social; circunstancias; comportamento da vítima’. Argumentam existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Defendem a redução da pena-base para o mínimo legal. Requerem, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Ao impetrar habeas corpus após a interposição de recurso especial, cujo fundamento abrange o constante no writ, a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo o tema aqui arguido idêntico ao HC 501.476/RO e ao RESP n. 1.775.121/RO, incabível o presente writ’. Além disso, a Corte Superior enfatizou que ‘ao manejar este habeas corpus após a interposição de recurso especial, com fundamentos que abrangem os alegados no writ, a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais’.
    As teses defensivas não foram objeto de apreciação na decisão ora hostilizada, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Por outro lado, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora